Tribunal: STF
Processo: AI 799650
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE TERRA INDÍGENA POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE PACARAÍMA E DO ESTADO DE RORAIMA. FALTA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    6. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    7. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos o fundamentos da da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 



    8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE TERRA INDÍGENA POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA E DO ESTADO DE RORAIMA NA LIDE. AGRAVO RETIDO PROVIDO. INTERDITO POSSESSÓRIO EM RECURSO PERANTE O STF. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES QUE SE RECONHECE. POSSIBLIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 265, IV, ‘A’, DO CPC.



    1. Restringindo-se o objeto da lide à defesa de comunidades indígenas da suposta ocupação de suas terras por particulares, falece interesse processual do Município de Pacaraima e do Estado de Roraima para a causa.



    O interdito proibitório em curso perante o STF (ACO 499/RR), no qual a Funai se insurge contra a criação e instituição do Município de Pacaraima, supostamente por se encontrar no interior da mesma terra indígena, possui objeto distinto da presente ação pública, sendo indevida, em consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito, como ocorreu na espécie. Nulidade da sentença de que se declara.



    3. Afigura-se, presente, de qualquer sorte, a existência de uma relação de dependência entre o interdito proibitório (em curso na Suprema Corte) e a presente ação, que poderia a princípio, justificar a suspensão deste processo, mediante a aplicação do art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil, uma vez que a causa submetida a exame pelo STF contém questão prejudicial ao deslinde da controvérsia travada nestes autos.



    4. Agravo retido a que se dá provimento, para desconstituir a decisão que determinou a integração da relação processual pela citação do Município de Pacaraima e do Estado de Roraima.



    5. Apelação provida para declarar a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ficando facultado ao Juízo de origem, aplicar à causa a norma do art. 265, IV, a, do CPC, até que sobrevenha decisão final nos autos da ACO 499/RR, em curso perante o STF.”



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.